Tribunal: TJSP
Processo: 2189127-88.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva dos pacientes, concedendo-lhes liberdade provisória. Ordem denegada. Pacientes flagrados com grande quantidade de droga, acondicionada em 9 pacotes de cocaína, de forma a indicar o exercício da traficância. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva dos pacientes, concedendo-lhes liberdade provisória. Ordem denegada. Pacientes flagrados com grande quantidade de droga, acondicionada em 9 pacotes de cocaína, de forma a indicar o exercício da traficância. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Precedentes. Denegação da ordem.